Tribunal: TJMT
Processo: 1002258-10.2021.8.11.0046
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-21
Data de publicação: 2024-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002258-10.2021.8.11.0046
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), THAYNA DE PAULA - CPF: 068.889.711-80 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO PAULO RIBEIRO COSTA - CPF: 033.625.831-30 (TERCEIRO INTERESSADO), LINDOMARA APARECIDA FERREIRA LIMA - CPF: 010.770.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ADVOGADO), SUELI LOURENCO ARANTES DE OLIVEIRA - CPF: 390.358.402-91 (ASSISTENTE), PAULO CESAR BEZERRA MAXIANO - CPF: 041.029.191-98 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS CELESTINO DE SOUZA - CPF: 441.924.601-49 (VÍTIMA), LUIZ HENRIQUE FREITAS PONCE (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), THAYNA DE PAULA - CPF: 068.889.711-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. H. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO –CONDENAÇÃO –
RECURSO DA DEFESA
– PRELIMINAR – NULIDADE DO RECONHECIMENTO REALIZADO EM DELEGACIA – REJEIÇÃO – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DO RITO PREVISTO NO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – RECONHECIMENTO CONFIRMADO EM JUÍZO E CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA, NOTADAMENTE A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DA RÉ E DO ADOLESCENTE INFRATOR – VÍTIMA QUE CONHECIA ANTERIORMENTE A ACUSADA – MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA EM SINTONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO –
RESPONSABILIZAÇÃO PENAL PELO ROUBO MAJORADO MANTIDA –

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– CONDENAÇÃO PELO CRIME CORRUPÇÃO DE MENOR – VIABILIDADE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE NO ROUBO COMPROVADO – CRIME FORMAL –
RECURSO DA DEFESA DESPROVIDO E RECURSO MINISTERIAL PROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, razão pela qual sua eventual inobservância não acarreta, por si só, a invalidade da prova, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo.

Constatada que a condenação não se pautou somente no reconhecimento pessoal, mas em outros elementos probatórios, como os depoimentos da vítima que já conhecia a ré anteriormente, sendo indicada desde o início como uma das autoras do crime, e as confissões da própria acusada e do menor infrator, os quais admitiram a prática criminosa em coautoria, não há falar em absolvição do crime de roubo majorado.

O delito tipificado no art. 244-B,
caput
, da Lei no 8.069/90 é de natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo, assim, de prova da efetiva corrupção do menor, em atendimento, inclusive, ao que dispõe a Doutrina da Proteção Integral e observando-se, ainda, a condição peculiar de ser humano em desenvolvimento, posto que, para a sua configuração, basta tão somente a busca da colaboração ou a participação daquele [menor] em empreitada criminosa, na companhia de um adulto, como se deu
in casu
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Tratam-se de apelações criminais interpostas por
Thayna de Paula
e pelo
Ministério Público
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2a Vara da Comarca de Comodoro/MT
, nos autos da Ação Penal n.
1002258-10.2021.8.11.0046
, que condenou a primeira à pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa,
no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, bem como a absolveu do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA.

Preliminarmente,
Thayna
suscita a nulidade do reconhecimento realizado em delegacia por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal. No mérito, pleiteia a sua absolvição do roubo majorado por insuficiência de provas (Id. n. 186529733).

Por sua vez, o representante ministerial que oficia perante o juízo
a quo
pugna pela condenação de
Thayna
pela corrupção de menor, sustentando, em linhas gerais, a existência de provas aptas a comprovar o respectivo delito, destacando tratar-se de crime “
formal, de perigo presumido, prescindindo, para sua caracterização, de prova da efetiva corrupção do menor
” (Id. 186529728).

As partes apresentaram contrarrazões (Id. 186529734 e 186529740).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso defensivo e
provimento
do apelo ministerial (Id. 193087170).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos.

Como relatado,
Thayna
foi condenada à
pena de 5 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa,
no valor mínimo unitário, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, § 2o, inciso II do CP, e absolvida do crime de corrupção de menor, previsto no artigo 244-B do ECA.

Em caráter preliminar,
Thayna
suscita nulidade do reconhecimento realizado em delegacia por inobservância do procedimento previsto no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Sem razão, contudo.

Transcrevo a narrativa da denúncia:

“(...) No dia 19 de maio de 2021, por volta das 13h56min, na Rua Paulo Celestino de Souza, Centro, em Nova Lacerda/MT, a denunciada THAYNA DE PAULA, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, em conjunto com o adolescente Luiz Henrique Freitas Ponce, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão de de esforços, subtraíram, com ânimo de assenhoramento definitivo, mediante violência coisa alheia móvel, consistente no valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) pertencente à vítima José Carlos Celestino de Souza.

Nas circunstâncias de tempo e local mencionados, a denunciada THAYNA DE PAULA, com consciência e vontade, corrompeu e/ou facilitou a corrupção do menor Luiz Henrique Freitas Ponce (dn 29.10.2006), com ele praticando e induzindo a praticar o crime de roubo.

Segundo apurou-se, na data local e horário acima mencionados, a denunciada, em conjunto com o adolescente, dirigiram-se até a residência da vítima, invadiram o quintal da localidade, abordaram a vítima e mediante violência eis que a seguravam pelos braços, impedindo-a de opor-se a resistência, subtraíram o valor de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta) reais. (...)”
(Id. n.
186529668)

Em relação ao procedimento do reconhecimento de pessoas, o art. 226 do Código de Processo Penal estabelece o seguinte:

“
Art. 226. Quando houver necessidade de fazer-se o reconhecimento de pessoa, proceder-se-á pela seguinte forma:

I – a pessoa que tiver de fazer o reconhecimento será convidada a descrever a pessoa que deva ser reconhecida;

II – a pessoa, cujo reconhecimento se pretender, será colocada, se possível, ao lado de outras que com ela tiverem qualquer semelhança, convidando-se quem tiver de fazer o reconhecimento a apontá-la;

III – se houver razão para recear que a pessoa chamada para o reconhecimento, por efeito de intimidação ou outra influência, não diga a verdade em face da pessoa que deve ser reconhecida, a autoridade providenciará para que esta não veja aquela;

IV – do ato de reconhecimento lavrar-se-á auto pormenorizado, subscrito pela autoridade, pela pessoa chamada para proceder ao reconhecimento e por duas testemunhas presenciais.
”

Esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que o modelo legal de reconhecimento acima descrito não tem caráter cogente, mas recomendatório, de modo que a sua não observância, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo. Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, PORTE DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA E CORRUPÇÃO DE MENORES – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL REALIZADO NO INQUÉRITO POLICIAL – IMPERTINÊNCIA – CARÁTER MERAMENTE RECOMENDATÓRIO DAS DISPOSIÇÕES DO ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DEPOIMENTOS DA VÍTIMA EM HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRESENTES NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE – INVIABILIDADE – VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – CIRCUNSTÂNCIA QUE EXTRAPOLA A NORMALIDADE DO TIPO PENAL – RECURSO DESPROVIDO.

As disposições do artigo 226 do Código de Processo Penal acerca do procedimento do reconhecimento de pessoa são meramente recomendatórias, de modo que a não observância do rito ali previsto, durante o inquérito policial, não caracteriza nulidade, notadamente se o reconhecimento for ratificado em juízo
.

Não há falar em absolvição do acusado, por insuficiência probatória, quando ele for apontado pela vítima, de maneira segura e coesa, como sendo o autor do crime, e os demais elementos de prova carreados aos autos corroborarem essa convicção.

Quando as consequências do delito extrapolam a normalidade do tipo penal, justifica-se a exasperação da sanção basilar, com fundamento no artigo 59, caput, do Código Penal”
(TJMT, Apelação n. 1001235-32.2021.8.11.0045,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 14.2.2023; data da publicação: 17.2.2023).

Na espécie, verifico que a vítima José Carlos Celestino de Souza, na delegacia, afirmou ter sido roubada por duas pessoas em sua residência, sendo uma delas a apelante
Thayna
, a qual
já conhecia
, e que, após ser detida e apresentada para reconhecimento, identificou ela, pessoalmente, como uma das assaltantes (Id. 186527740).

Sob o crivo do contraditório, José Carlos Celestino de Souza reafirmou que conhecia anteriormente a apelante, que ela entrou em sua residência com o adolescente Luiz Henrique Freitas Ponce, eles o seguraram e subtraíram sua carteira (mídia audiovisual, Id. n. 186529706).

Destaco que a apelante, ao ser interrogada perante a autoridade policial, admitiu a autoria delitiva na companhia do menor Luiz Henrique Freitas Ponce e confirmou que conhecia o ofendido (Id. n. 186527743).

Igualmente, o adolescente Luiz Henrique Freitas Ponce, em sede policial, também confessou seu envolvimento no roubo e relatou que a vítima era conhecida da apelante
Thayna
(Id. n. 186527747).

Como se vê, não se trata de condenação fundamentada exclusivamente em reconhecimento pessoal realizado com inobservância do procedimento previsto e sem o amparo de outras provas consistentes. Na verdade, cuida-se de condenação baseada em prova testemunhal, qual seja o depoimento da vítima, que assegurou, na fase inquisitorial e em juízo, que a apelante era sua conhecida, sabendo inclusive indicar o nome dela, e as confissões da apelante e do menor infrator, que confirmaram esse dado [apelante e vítima eram conhecidos] e a prática criminosa em coautoria.

Atente-se que o reconhecimento pessoal sequer era necessário no caso, consoante excetua o
caput
do art. 226 do Código de Processo Penal, ao indicar que o reconhecimento de pessoas deve ser realizado "
quando houver necessidade
", haja vista que a vítima foi capaz até de indicar o nome da apelante.

Defrontando-se com caso análogo, este e. Tribunal de Justiça assim decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONCURSO DE PESSOAS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO – ANEMIA PROBATÓRIA – INOBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DO ART. 226 DO CPP – IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO CALCADA EM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDETES – 2. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DE PENA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA – RECURSO DESPROVIDO, CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Constatada que a condenação do apelante não se pautou somente no reconhecimento pessoal, mas em outros elementos probatórios, como os depoimentos das vítimas, que já o conhecia de tempos pretéritos, por ser ex-aluno da escola onde ocorreram os fatos narrados na denúncia, sendo indicado, desde o início das investigações como o autor do crime, inclusive com a entrega de ficha de matrícula, revela-se necessário manter a condenação pelo crime de roubo majorado.

2. Se a prova colhida demonstra que a circunstância judicial do art. 59, CP, é plenamente desfavorável ao apelante, sendo negativada de forma idônea e concreta, não há que se cogitar em redução da pena-base.”
(N.U 0012233-61.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 18/07/2023 – grifado)

Nesse contexto, não apenas deve ser rejeitada a arguição preliminar de nulidade do reconhecimento, mas também deve ser rejeitado o pedido absolutório, pois, como suficientemente demonstrado, o acervo probatório é robusto no tocante à autoria do crime ora discutido, conferindo ao julgador a certeza necessária para a condenação do apelante pela prática do delito de roubo majorado, notadamente ao considerar as confissões da ré e do adolescente infrator.

Por sua vez, o órgão ministerial de primeiro grau pugna pela condenação de
Thayna
também pelo delito de corrupção de menor.

Tal inconformismo é procedente.

A esse respeito, assim bem se manifestou a PGJ em seu parecer:

“(...) Depreende-se da r. sentença que o douto Magistrado Singular absolveu a apelada do delito de corrupção de menores, ao argumento de que ‘não restou devidamente demonstrado nos autos, pois não há provas de que a ré conhecia a condição de menor de seu comparsa.’ [ID 186529722].

Ocorre que da análise dos autos constata-se que a recorrida tinha plena ciência da menoridade de seu comparsa, tanto que no momento de seu interrogatório prestado na fase inquisitorial se refere a ele como “de menor”.

Consigne-se que a ré não foi ouvida em juízo porque não foi localizada, razão pela qual o i. Juiz a quo decretou a sua revelia, contudo, sua confissão extrajudicial foi ratificada pelas declarações prestadas pelo ofendido em juízo, sob o crivo do contraditório, o qual foi enfático ao afirmar que a ré praticou o delito de roubo majorado em companhia do adolescente.

Insta salientar que o crime tipificado no art. 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 é de natureza formal e de perigo abstrato, prescindindo, assim, de prova da efetiva corrupção do menor, em atendimento, inclusive, ao que dispõe a Doutrina da Proteção Integral e observando-se, ainda, a condição peculiar de ser humano em desenvolvimento, posto que, para a sua configuração, basta tão somente a busca da colaboração ou a participação daquele [menor] em empreitada criminosa, na companhia de um adulto, como se deu in casu.”
(Id. n. 193087170)

Assim, comprovado o envolvimento do adolescente Luiz Henrique Freitas Ponce no ilícito, impõe-se condenar a ré
Thayna
também por corrupção de menor (ECA, art. 244-B).

Passa-se a dosar a pena do respectivo delito.

Na primeira fase, a culpabilidade não extrapolou o grau de reprovabilidade previsto à espécie; a ré não possui antecedentes criminais (www.tjmt.jus.br); não há elementos nos autos para avaliar a conduta social e a personalidade da ré; os motivos são inerentes ao tipo; as circunstâncias e consequências são normais à espécie; o comportamento da vítima não influenciou na prática do delito.

Portanto, fixa-se a pena-base no mínimo legal, qual seja 1 (um) ano de reclusão.

Na segunda fase, não se identificam circunstâncias agravante ou atenuantes, razão pela qual transforma-se a pena-base em provisória [1 (um) ano de reclusão].

Na terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de aumento, totaliza-se a pena final pela corrupção de menor em 1 (um) ano de reclusão.

Por inexistirem elementos que evidenciam desígnios autônomos da acusada em corromper o adolescente, reconhece-se o concurso formal (CP, art. 70).

Com efeito, a pena do roubo majorado, fixada em 5 anos e 6 meses de reclusão, deve ser aumentada em 1/6 (um sexto), considerada a prática de duas infrações, totalizando-se a pena definitiva de
Thayna de Paula
em 6 anos e 5 meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, mantido o regime inicial semiaberto devido a reprimenda imposta – inferior a oito anos –, primariedade e totalidade das circunstâncias judiciais favoráveis (CP, art. 33, § 2o, “b’ e § 3o).

Diante do exposto, conheço dos recursos interpostos e, no mérito,
nego
provimento
ao apelo defensivo e
dou provimento
ao recurso ministerial para condenar a ré
Thayna de Paula
pelo crime de corrupção de menor, previsto no art. 244-B do ECA, e, consequentemente, redimensionar sua pena a 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, no valor mínimo unitário.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2024